Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-66.1995.8.11.0086
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000043-66.1995.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VITORINO PRIGOL - CPF: 219.512.769-49 (APELANTE), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINA BRANCALIONI PRIGOL - CPF: 486.887.381-49 (APELADO), SEDIMAR PRIGOL - CPF: 630.685.321-91 (APELADO), EDEMAR CARLOS PRIGOL - CPF: 823.763.281-87 (APELADO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VITORINO PRIGOL - CPF: 219.512.769-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Luis Antônio Siqueira Campos contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 30% sobre os valores devidos aos herdeiros, sob o fundamento da inexistência de contrato escrito e da necessidade de ajuizamento de ação autônoma de arbitramento, diante da alegada contratação verbal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação cível foi interposta dentro do prazo legal; e (ii) definir se a apelação constitui o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida foi publicada em 11/4/2025, iniciando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, o qual transcorreu sem a interposição do recurso adequado.

4. O pedido de reconsideração protocolado pela parte não possui natureza recursal, razão pela qual não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A apelação foi interposta somente em 20/10/2025, após a consumação da preclusão temporal, circunstância que impõe o reconhecimento de sua intempestividade.

6. A decisão impugnada possui natureza interlocutória, porquanto foi proferida no curso do cumprimento de sentença, sendo cabível, na hipótese, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7. A interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo configura inadequação da via recursal e ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

8. O destaque de honorários advocatícios contratuais diretamente em precatório ou requisição de pequeno valor exige comprovação documental idônea, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.

9. A inexistência de contrato escrito e a controvérsia acerca de alegado ajuste verbal, especialmente diante do falecimento da parte contratante originária, demandam discussão em ação autônoma de arbitramento ou cobrança de honorários.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de apelação após o transcurso do prazo legal, sem causa interruptiva ou suspensiva, acarreta a intempestividade recursal. 2. Pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015, parágrafo único; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp no 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS ANTÔNIO SIQUEIRA CAMPOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000043-66.1995.8.11.0086, que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 30% sobre o valor devido a cada herdeiro, ao fundamento de que a contratação verbal alegada exige o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi constituído advogado do autor da demanda no ano de 2011, passando a atuar em processo que tramitava há décadas perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, exercendo o patrocínio da causa com zelo e dedicação.

Alega que, em razão da relação de confiança estabelecida com o constituinte, posteriormente falecido, não houve formalização escrita do contrato de honorários advocatícios, tendo sido ajustado verbalmente o pagamento de honorários contratuais correspondentes a 30% (trinta por cento) do valor líquido obtido ao final da demanda, além dos honorários sucumbenciais.

Destaca que os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e encontram amparo no Estatuto da Advocacia.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à reserva de 30% (trinta por cento) do valor líquido auferido no cumprimento de sentença, a título de honorários advocatícios contratuais verbais, cumulativamente aos honorários sucumbenciais, com a consequente expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor (RPV).

Em contrarrazões, o
Espólio de Vitorino Prigol
suscita a intempestividade da apelação e pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de inexistência de contrato escrito ou arbitramento judicial. Sustenta, ainda, que a via adequada para a cobrança seria ação própria de arbitramento de honorários advocatícios (ID 355779899).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na controvérsia (ID 361959888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, razão pela qual seu conhecimento deve ser obstado, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, que assim dispõem:

“
CPC, Art. 932, III
:

Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

“
RITJMT, Art. 51
:

Compete ao relator:

[...]

I-B
- Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (...)”

No caso, o presente recurso não comporta conhecimento por duas razões autônomas, cada uma delas suficiente, por si só, para impedir seu exame.

Da intempestividade

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida, por meio da qual foi indeferido o destaque dos honorários contratuais, foi prolatada e publicada em 11 de abril de 2025, sob o ID 353864531. O prazo legal de 15 quinze dias úteis para a interposição do recurso cabível, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, encerrou-se em 3 de junho de 2025, conforme certificado nos expedientes do sistema.

Entretanto, o presente recurso somente foi interposto em 20/10/2025 (ID 353864534), quando já consumada a preclusão temporal
há mais de quatro meses
.

Cumpre salientar que o pedido de “reconsideração” ou de “urgência” (ID 353864532), protocolado em 14/04/2025, não possui natureza recursal e, portanto, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A decisão de ID 353864533, que apenas manteve o indeferimento anteriormente proferido, não possui aptidão para reabrir o prazo recursal.

Nesse sentido:

[...] 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Assim, considerando que o recurso de apelação foi interposto após o transcurso do prazo legal, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.

Da inadequação da via eleita

Ainda que se admitisse, por hipótese, a tempestividade do recurso, subsistiria outro óbice ao seu conhecimento, consistente na inadequação da via recursal eleita.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença/execução, a qual indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios. Nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Desse modo, a interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo, mas apenas resolve incidente relativo ao destaque de honorários no curso da execução, impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Da necessidade de ação autônoma

Embora o não conhecimento do recurso seja medida impositiva, consigno, apenas a título de esclarecimento e a fim de evitar a oposição de embargos de declaração de caráter meramente protelatório, que o destaque de honorários contratuais no percentual de 30% diretamente em precatório ou requisição de pequeno valor exige, por força do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, a comprovação documental idônea, em regra mediante contrato escrito, ou sentença proferida em ação de arbitramento.

No caso concreto, inexistindo contrato escrito e havendo o falecimento da parte contratante originária, eventual controvérsia entre o advogado e os herdeiros quanto à existência e ao valor do ajuste verbal deve ser dirimida em ação autônoma de arbitramento ou cobrança de honorários, com observância do contraditório e da ampla defesa, em processo de conhecimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026